Tribunal: TCU
Processo: 007.139/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 862026, modalidade Pregão e Uasg 254423 (Objeto: Contratação de prestação de serviços comuns de engenharia, serviços contínuos de gestão de facilidades prediais ¿ Facility Management ¿ aplicado ao Instituto René Rachou, abrangendo planejamento, gerenciamento, controle, execução, operação predial, gestão de ativos, engenharia de manutenção, com dedicação exclusiva de mão de obra e serviços condominiais, por um período de 24 meses.)

Inteiro teor:
Acórdão 958/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerar prejudicado, por perda de objeto, o julgamento do mérito, bem como determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao representante e ao jurisdicionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.139/2026-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fiocruz - Centro de Pesquisas René Rachou. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.